Tribunal: TJES
Processo: 5000333-26.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000333-26.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA BITENCOURT e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre EDP ESCELSA da sentença que a condenou ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, a inexistência de dano moral, excessivo valor da condenação e que a suspensão da energia se deu por exercício regular do direito.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece ser provido.

No caso em comento, corroboro do entendimento do magistrado sentenciante, visto que, embora o débito inadimplido seja devido, houve falha no dever de informar.

De plano, registro ser inequívoco que a relação entabulada entre as partes demanda a pronta aplicação da legislação consumerista, diante do que dispõe o art. 3º do CDC.

Quanto aos fatos, essenciais para o deslinde do feito, consigno que até ocorrer o ajuizamento da demanda, não restou demonstrado nos autos que a concessionária tenha prestado o devido esclarecimento à parte autora acerca da fatura inadimplida, que é referente ao parcelamento realizado pela mesma.

Nesse sentido, considerando que a fatura inadimplida possuía a mesma data de vencimento da fatura paga, evidenciava-se a necessária a informação pela concessionária à autora, de que o saldo aberto se referia, na verdade, ao valor remanescente em razão do parcelamento efetuado.

Nessa linha, quanto ao direito de informação, assim prevê o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

No tocante aos danos morais, a autora teve sua energia elétrica suspensa, de onde surge o dever de indenizar por parte da recorrente. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA DO MEDIDOR PARA REGULARIZAÇÃO, SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE RISCO IMINENTE INDEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2.
Caso dos autos que extrapola o mero dissabor cotidiano, diante da suspensão de serviço essencial por aproximadamente três dias. Dano moral configurado.
3. Quantum fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo às circunstâncias do caso concreto, aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal, em casos análogos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009042284, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-06-2020)

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente EDP

ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.